Tribunal: TJMT
Processo: 1021606-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARLOS NETO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente no 0001491-31.1999.8.11.0055, manejada em face do ESPÓLIO DE PEDRO ROCHA VIEIRA, representado pela inventariante MARTA LEITE VIEIRA e o ESPÓLIO DE PEDRO ROCHA VIEIRA, indeferiu a expedição de alvará judicial, sob o fundamento de que era necessário a regularização do polo passivo, bem como o cumprimento de outras providências.
Para tanto, aduz o agravante que, quanto a regularização dos Agravados no polo passivo da ação, na origem, não resta qualquer providência a ser tomada, uma vez que, apesar de terem sidos regularmente citados, eles quedaram-se inertes.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, diante da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento de efeito ativo, isso porque, não haverá qualquer prejuízo ou perecimento de direito, acaso a pretensão da parte recorrente seja atendida após o contraditório, quando do julgamento do mérito do recurso.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.